Tribunal: TJDFT
Processo: 0729889-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 1.349 DO STF. TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença e do agravo de instrumento, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.349 do STF.
2. A Agravante sustenta nulidade por ausência de intimação para contraminuta, bem como a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso.
3. O Agravado defende a legitimidade da suspensão com base na prejudicialidade externa e na ausência de parcela líquida e certa para execução.
II. Questão em discussão.
4. Há duas questões em discussão:(i) saber se é legítima a suspensão do processo de origem com fundamento na repercussão geral reconhecida no Tema 1.349 do STF, mesmo sem determinação expressa de suspensão nacional; e (ii) saber se há parcela incontroversa do crédito que permita o prosseguimento do cumprimento de sentença, apesar da controvérsia sobre a prescrição e a metodologia de cálculo da SELIC.
III. Razões de decidir.
5. A suspensão do feito, ainda que não determinada nacionalmente pelo STF, encontra amparo no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, diante da prejudicialidade externa e da repercussão geral reconhecida, sendo legítima a atuação monocrática do Relator para preservar a uniformidade jurisprudencial e evitar decisões conflitantes.
6. A alegação de nulidade por ausência de intimação para apresentação de contraminuta não prospera, visto que o sobrestamento constitui ato de gestão processual, não sendo decisão de mérito, podendo ser adotado antes da colheita das contrarrazões, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.
7. Inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à suposta parcela incontroversa, uma vez que o Agravo de Instrumento também discute a prescrição da pretensão executiva, o que afeta diretamente a exigibilidade do crédito. O artigo 535, §4o, do CPC não autoriza execução de valores cuja liquidez e certeza estejam sob controvérsia.
8. A natureza alimentar do crédito não se sobrepõe à necessidade de prudência jurisdicional e à preservação da segurança jurídica, sendo desaconselhável a liberação de valores antes da definição da tese vinculante pelo STF, sob pena de irreversibilidade e risco ao erário.
9. A decisão agravada está devidamente fundamentada, alinhada aos princípios da legalidade, celeridade, segurança jurídica e ao sistema de precedentes, não configurando abuso de poder, mas exercício legítimo da função jurisdicional.
IV. Dispositivo.
10. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a suspensão do cumprimento de sentença coletiva quando a matéria estiver afetada como recurso repetitivo no STJ, ainda que o título contenha elementos de individualização. 2. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF autoriza, por prudência, a suspensão do trâmite processual, mesmo sem determinação expressa de suspensão nacional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”.